Tribunal: TJSP
Processo: 0000157-50.2006.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que as lesões por esforços repetitivos que acometem os membros superiores do autor guardam liame com a atividade profissional desempenhada, implicando incapacidade laboral de caráter parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente de 50%

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que as lesões por esforços repetitivos que acometem os membros superiores do autor guardam liame com a atividade profissional desempenhada, implicando incapacidade laboral de caráter parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença pago administrativamente. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".